Tribunal: TJMT
Processo: 1027249-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027249-28.2020.811.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
AGRAVADO: ISAQUE SOARES DO AMARAL
PLANTÃO JUDICIÁRIO (RECESSO FORENSE)
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de Tutela Antecipada Recursal e Efeito Suspensivo, interposto pelo Município de Sapezal contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Sapezal/MT, que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer proposta por Isaque Soares do Amaral, no 1002725-24.2020.8.11.0078, ajuizada em desfavor do Agravante, deferiu liminar e por conseguinte, determinou ao Agravante que no prazo de 15 (quinze) dias, convoque, nomeie e emposse Isaque Soares do Amaral para o cargo de técnico de desenvolvimento infantil, sob pena de multa diária a ser oportunamente fixada.
Em suas razões recursais, o Agravante defende que, no caso concreto, o juízo incorreu em erro ao deferir a liminar, por ausência de seus pressupostos, em especial por não haver fundamento relevante.
Alega que, quanto ao momento de nomeação do candidato aprovado dentro número de vagas, trata -se de discricionariedade da Administração Pública, desde que a nomeação ocorra antes de findo o prazo de validade do concurso.
Relata que, o agravado foi aprovado na 28a posição para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, no bojo do concurso público n. 001/2019, no qual se previa 30 (trinta) vagas, cuja homologação ocorreu em outubro de 2019, por meio do Decreto Municipal n° 94/2019. Portanto, considerando que o certame tem validade de dois anos, a contar da homologação do resultado final, tem -se que a nomeação do agravado pode ocorrer até outubro de 2021, na forma do supracitado entendimento do STF, segundo a conveniência e oportunidade ao serviço público.
Assevera que, não houve qualquer preterição, em razão da abertura de processo seletivo tendente a contratar agentes públicos para suprir necessidade temporária da Administração Pública.
Por fim, diz que, está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de lesão grave, de difícil reparação, vez que o deferimento da medida liminar, determinando a nomeação do agravado em cargo público, poderá gerar outra série de ações de candidatos melhores posicionados que o agravado no certame.
Pelo exposto, requer, a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão agravada.
Os documentos foram juntados por meio do Id. 71545476.
É o que merece registro.
Decido.
Compulsando os autos, vislumbra-se que os limites objetivos da impetração deste Agravo de Instrumento, não se enquadram nas hipóteses disciplinadas pelas Resoluções no 71 do CNJ e no 010/2013-TP do e. TJMT, as quais elencam as matérias consideradas urgentes a serem apreciadas em regime judicial extraordinário. Veja-se:
“a) pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicação de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10. 259, de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.
Como se sabe, o Plantão Judiciário do Recesso Forense visa atender apenas as medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias não úteis, em que não há expediente forense normal, sob pena de ofensa ao princípio do Juiz Natural.
Ressalto, outrossim, que, embora a interposição do Agravo de Instrumento ter sido distribuído durante o plantão judiciário (30-12-2020 – ID n. 71545475) a matéria não reclama a intervenção no espaço temporal reservado ao recesso forense, nos termos do Provimento n. 53/2020-CM, de 16 de novembro de 2020, que dispõe sobre o Recesso Forense, no período de 20 de dezembro de 2020 a 06 de janeiro de 2021.
Desse modo, não sendo visualizada urgência, risco iminente de perecimento do direito, de dano irreparável ou de difícil reparação, aguarde-se o retorno do expediente normal, para regular distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 30 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista